Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703248-27.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS BRANDAO ALVES DUARTE, MARJORIE VITORIA SOUSA ALVES DUARTE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO A parte recorrida postula a suspensão do feito, explicitando a tese firmada no julgamento do Tema 1.417/STF (ID 79890759). Indefiro o requerimento, porquanto não há recurso da companhia aérea em desfavor da sentença proferida, a qual, ademais, julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora recorrente. Saliento, também, que o recurso não foi conhecido, conforme decisão proferida antes do protocolo do pedido de suspensão, o qual, aliás, tem sido realizado massiva e indiscriminadamente pela companhia aérea recorrida. Prossiga-se, portanto, conforme decisão de ID 79825708. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.